Tribunal: TJSP
Processo: 1013336-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ - Admissibilidade do pedido de reforma - Não comprovação da alegada promessa de contemplação para aquisição do bem contemplado 30 dias após o primeiro pagamento – Ademais, o contrato conta com informações claras e destacadas de que o consórcio não

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ - Admissibilidade do pedido de reforma - Não comprovação da alegada promessa de contemplação para aquisição do bem contemplado 30 dias após o primeiro pagamento – Ademais, o contrato conta com informações claras e destacadas de que o consórcio não comercializa cotas contempladas – Vício de consentimento não comprovado, não procedendo o pedido de anulação do contrato, com consequente restituição dos valores desembolsados, tampouco a pretensão indenizatória, por ausência de ato ilícito praticado pela ré – SENTENÇA REFORMADA, julgando-se pela improcedência da demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais – RECURSO PROVIDO.